Tribunal: STF
Processo: RE 1433324
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por B Grop do Brasil S.A. Indústria e Comércio de Máquinas Operatrizes e Ferramentas e por Município de Sao Bernardo do Campo contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O acórdão que julgou a apelação foi assim ementado (e-Doc. 7):



    “Apelação. Ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito. IPTU, Taxas e Contribuição para custeio de iluminação pública. IPTU. Inconstitucionalidade de lei anterior à EC 29/2000 que instituiu alíquotas de IPTU progressivas com base em hipótese diversa da prevista no artigo 182 , parágrafo 4% inciso II da CF. Constitucionalidade da EC 29/2000 , que instituiu a progressividade das alíquotas do IPTU com base no valor venal do imóvel, e a possibilidade de adoção de alíquotas diferenciadas de acordo com o uso e localização. Respeito aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Constitucionalidade, no que tange à progressividade fiscal do IPTU, das leis posteriores à emenda. O advento da EC 29/2000 não tem o condão de convalidar leis anteriores à sua vigência e inconstitucionais em face da CF de 1988. O lançamento tributário amparado em lei inconstitucional deve ser reduzido ao valor decorrente da aplicação da menor alíquota vigente no exercício, mesmo que o fato gerador seja posterior à EC 29/2000. Taxas Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Inconstitucional. Taxa de coleta de lixo e prevenção de extinção e combate a incêndio, de acordo com a CF c o CTN. Constitucionalidade. Contribuição para custeio de iluminação pública. Após a EC 39/02. Constitucional idade. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração por B Grop do Brasil S.A. Indústria e Comércio de Máquinas Operatrizes e Ferramentas, esses não foram acolhidos.



    O Município de São Bernardo do Campo defende a constitucionalidade da cobrança do IPTU nos exercícios de 1999 e 2000, ao argumento de não se tratar de um sistema progressivo de graduação dos impostos, pois as alíquotas do imposto não aumentam em razão do aumento da base de cálculo, mas sim diante de alíquotas únicas e específicas para cada classe de imóveis, de acordo com a sua destinação.



    Aduz, ainda, a Municipalidade, que é legal a cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros, vez que decorre de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição, e não possui base de cálculo própria dos impostos.



    Nesses termos, requer o provimento do recurso extraordinário por contrariedade aos artigos 145, I e II, § 1º; e 150, § 1º da Constituição Federal.



    Por sua vez, o B Grop do Brasil S.A. Indústria e Comércio de Máquinas Operatrizes e Ferramentas alega, em suma, afronta aos artigos 60, § 4º, IV: 145, II, § 2º E 150, I e II, todos da Constituição Federal.



    O contribuinte assevera que a Lei nº 5.015/2001 do Município de São Bernardo do Campo utilizou critérios subjetivos para definir a base de cálculo do IPTU, ofendendo os princípios da isonomia e da razoabilidade.



    Se insurge, ainda, contra a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios na medida em que a legislação municipal reguladora das exações utiliza-se de critérios da base de cálculo de imposto, o que as torna inconstitucionais, violadoras das Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29.



    Aduz que a Taxa de Coleta de Lixo refere-se a serviço não divisível, o que ofende o artigo 145, II, da CF/88.



    Por fim, requer o reconhecimento deste recurso com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, haja vista que o aresto recorrido entendeu válida a Lei nº 5.015/2001 do Município de São Bernardo do Campo em detrimento de dispositivos da Constituição da República.



    Em 24 de agosto de 2015, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos até a definição pelo Supremo Tribunal Federal dos Temas nºs 16 e 523 da repercussão geral (e-Doc. 21, fl. 2).



    Após o julgamento dos recursos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram à 15ª Câmara de Direito Público do TJSP que, em juízo de adequação, resumiu o novo acórdão nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO — Remessa Necessária — Município de São Bernardo do Campo - Ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito, para declarar a nulidades aos lançamentos fiscais referentes aos anos de 1999 a 2006, condenando a Municipalidade a restituir à autora os valores pleiteados na inicial — Readequação do julgado — Aplicação do art. 1040, I do CPC, em face do julgamento do mérito do RE n° 643.247/MG (Tema n° 16 STF) e RE n° 666.156 (tema n° 523 STF), em relação à taxa de prevenção e extinção de incêndios e constitucionalidade das leis anteriores à EC 29/00, que instituíram alíquotas diferenciadas para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais — Acórdão que julgou a constitucionalidade da taxa de prevenção e extinção a incêndio e a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.679/98, referente à progressividade do IPTU — Decisão que deve ser mantida sob fundamentação diversa em relação à taxa de prevenção, vez que o colendo STF reconheceu a inconstitucionalidade aplicável a partir de 01/08/2017, o que não se adequa ao caso em exame. ”



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento a ambos os recursos extraordinários no tocante à constitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, conforme Tema nº 146/RG, com base no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e admitiu ambos os recursos em relação às matérias remanescentes.



    Decido. 



    Antes de iniciar o exame dos recursos, cabe destacar que a matéria relativa à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos teve seu seguimento negado por aplicação do Tema 146 da repercussão geral, RE nº 576.321/SP, nos termos do disposto no artigo 1.030, I, “b”, do CPC. 



    Passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo Município de São Bernardo do Campo.



    A presente insurgência se restringe a perquirir sobre a constitucionalidade da estipulação de alíquotas progressivas de IPTU nos exercícios de 1999 e 2000, ou seja, antes do advento da EC nº 29/00.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o órgão julgador, em juízo de adequação com o RE nº 666.156 (Tema 523), manteve o seu entendimento no sentido de declarar inconstitucional a progressividade das alíquotas de IPTU nos exercícios de 1999 e 2000 nos seguintes termos (e-Doc. 22, fls. 12 a 15).



    “Por fim, resta a análise da alíquota diferenciada do IPTU, anterior à Emenda Constitucional n° 29/00, para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. 



    No julgamento do RE 666.156/RJ, em 11/05/2020, em sede de repercussão geral, o c STF entendeu pela constitucionalidade das leis municipais anteriores à EC 29/00 que instituíram alíquotas diferenciadas para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais, nos termos da ementa a seguir: 



    "Direito Tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as turmas. 



    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho afixação da seguinte tese em sede de repercussão".



     Dai foi fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais" 



    De acordo com o corpo do v. Acórdão: 



    “...



    16. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, entendo que a edição da EC n° 29/00 se deu para possibilitar a incidência de alíquotas progressivas para o IPTU, fora do alcance extrajudicial do inciso 11 do § 4° do art.182 da Constituição, em verdadeira correção legislativa da jurisprudência. 



    17. No caso, contudo, o que se vê na norma municipal impugnada é a fixação de alíquotas diferentes ou isenções parciais, em valores fixos, concedidas até uma determinada faixa de valor do imóvel que se diferenciam, unicamente, em razão da edificação ou da destinação do imóvel. Não se trata, portanto, da progressividade.”



    Aqui faz-se necessário distinguir entre alíquota progressiva e alíquota diferenciada. 



    Na doutrina é possível encontrar o que significa progressividade e seletividade. Entre outros pode-se mencionar Sacha Calmon Navarro Coêlho (Princípios constitucionais Tributários e Reforma Fiscal. In Revista de Direito Tributário 61, IDEPE/IBET, págs. 123 a 128) e Leandro Paulsen (Curso de Direito Tributário Completo. 6ª Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, págs. 131/134):



    "A progressividade ocorre quando as alíquotas do tributo sobem conforme um fator escolhido pelo legislador, que pode ser o valore outras razões de natureza extrafiscal.



    A seletividade, por sua vez, ocorre quando a alíquota muda conforme a essencialidade do que se considera na tributação. Aquilo que for socialmente mais importante deve pagar menos e oque for menos importante deve pagar mais."



    Antes da Emenda Constitucional n. 29/2000, a Constituição Federal permitia a progressividade do IPTU apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade, nos termos dos artigos 156, § 1º e 182, § 4º, ambos da Constituição da República.



    Com a mencionada Emenda Constitucional, houve a alteração do art. 156, § 1º da CF, passando a constar:



    “Art. 156 § 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá :



    I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e



    II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.”



    Acerca da progressividade o STF editou a Súmula nº 668: "É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana."



    Neste contexto, tratando-se de progressividade, a Lei Municipal nº 4.679/98 é inconstitucional a teor da súmula do STF mencionada, razão pela qual os valores pagos a maior devem ser restituídos.”



    Assim, infirmar as razões expostas pela Corte de origem no exame da adequação do voto condutor do acórdão recorrido com o Tema nº 523/STF, demandaria a análise de legislação infraconstitucional local, o que é vedado em sede extraordinária por força do disposto na Súmula nº 280 do STF.



    Passo à análise do recurso extraordinário interposto por B Grop do Brasil S.A. Indústria e Comércio de Máquinas Operatrizes e Ferramentas.



    Anote-se que a pretensão recursal ora em análise se limita a verificar violações do acórdão recorrido aos artigos 60, § 4º, IV: 145, II, § 2º e 150, I e II, todos da Constituição Federal no que toca à: i) existência de critérios subjetivos na estipulação da base de cálculo do IPTU previstos na Lei nº 5.015/2001 que ofenderia os princípios da isonomia e da razoabilidade; e ii) a inconstitucionalidade das Taxas de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios por guardar identidade com a base de cálculo do IPTU, em ofensa à Súmula Vinculante nº 29, bem como pela indisponibilidade do serviço no que se refere a taxa de incêndio.



    Quanto às alegações de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade no tocante aos critérios para determinação da base de cálculo do IPTU após a Emenda Constitucional nº 29/2000, o acórdão recorrido assim se manifestou (e-Doc. 7):



    “Vale destacar que o Órgão Constitucional deste Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime, entendeu pela constitucionalidade da EC 29/00, reconhecendo a inexistência de qualquer violação aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva. Confira-se:



    Incidente de inconstitucionalidade - Lei 13.250/2001, do Município de São Paulo, que estabeleceu progressividade das alíquotas do IPTU de 2002, tomando como base o valor do imóvel Mandado de segurança concedido pela segunda instância para declarar inconstitucional a Emenda Constitucional n° 29/2000 que instituiu a progressividade fiscal do IPTU - Incidente de inconstitucionalidade suscitado, sob alegação de que referida EC viola os princípios constitucionais da isonomia e capacidade contributiva - A EC 29/2000, ao contrário do alegado, atende ao princípio de tratamento isonômico dos contribuintes que se desigualam, e o valor venal do imóvel pode ser tomado como critério razoável para demonstração de capacidade econômica do contribuinte - Entendimento de boa parte dos doutrinadores e do STF a respeito Incidente julgado improcedente. (Incidente de inconstitucionalidade de lei nº 149.510-0/5-00, órgão especial, Rel Des. Walter de Almeida Guilherme, j.14.11.2007).



    Quanto ao atendimento aos princípios da capacidade contributiva e igualdade, destaca o acórdão que: “Aplicando-se o princípio da capacidade contributiva, se põe de acordo com a Constituição tratar desigualmente - porque aí sim observado o princípio da isonomia - os desiguais, isto é, proprietários com maior ou menor capacidade econômica. E, é pensamento que deriva da lógica das coisas, amparado pelo bom senso, que o valor venal (para todos os efeitos o valor real) do imóvel pode ser tomado como critério para perscrutar a capacidade contributiva, salvo, é claro, poucas exceções que, como tal, não empanam a regra e podem conduzir a tratamento diferente”.



    Desta forma, é inconteste a constitucionalidade da EC 29/2000, bem como das leis municipais que instituíram a progressividade fiscal do IPTU após a promulgação daquela”



    Como se vê, infirmar as conclusões do aresto impugnado quanto à ausência de ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da razoabilidade na estipulação da base de cálculo do IPTU pelo Município de São Bernardo do Campo, com base na Lei nº 5.015/01, demandaria a incursão no contexto de fatos e provas dos autos, bem como do reexame da legislação infraconstitucional local, providências vedadas nos termos dos enunciados sumulares 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LEI Nº 5.040/1975. AUMENTO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1.396.680 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2023, Dje 17/2/2023)



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09). (Tema nº 146/RG)  



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:  



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.  



    Ressalte-se, também, o enunciado da Súmula Vinculante nº 29 que assim dispõe, in verbis:  



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.   



    Outra não foi a posição desta Corte na análise da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo do Município de Campinas, cuja ementa a seguir se transcreve:  



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELIMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTES NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.178.457-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019)  



    Em relação à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, a irresignação merece prosperar, visto que o Tribunal de origem não aplicou adequadamente a modulação feita nos autos do RE 643.247/MG, quanto à ressalva das ações ajuizadas anteriormente à data de 1º de agosto de 2017.



    No julgamento do RE 643.247/MG, leading case do Tema 16/STF de repercussão geral, de relatoria do Min. Marco Aurélio, o pleno fixou a seguinte tese, publicada no DJe, em 19/12/2017:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    Em tal paradigma, foram opostos embargos de declaração, de tal forma que a Corte decidiu modular prospectivamente os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas cobradas, a partir de 1º de agosto de 2017. No entanto, ressalvou-se que tal modulação não incidiria sobre ações ajuizadas anteriormente a tal data, conforme o dispositivo do acórdão:



    “Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.” (grifo nosso)



    No caso, a presente ação foi ajuizada em maio de 2006, o que torna inexigíveis os créditos tributários a esse título cobrados, vez que não alcançados pela modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no RE 643.247/MG, leading case do Tema 16/STF.



    Nesse sentido: RE nº 1.350.632, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/08/2022; RE 1.389.611, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/08/2022; RE 1.385.135, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/06/2022; e RE 1.382.758, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/05/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário do Município de São Bernardo do Campo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário do contribuinte para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a título de Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios requeridos na inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente